Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PACOTE TURÍSTICO. LEGITIMIDADE DAS AGÊNCIAS DE VIAGEM. CANCELAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA (COVID-19). REEMBOLSO APROVADO PELA AGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. COBRANÇA DA PARCELA VENCIDA APÓS O CANCELAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A parte autora relatou que adquiriu da CVC um pacote de viagens com saída em 11/2/2022 e retorno em 18/2/2022, pelo preço de R$ 15.832,56, a ser pago com entrada de R$ 3.166,50 e três parcelas de R$ 4.222,02 em 31/12/2021, 31/01/2022 e 28/02/2022. Informou que em 9/2/2022 foi diagnostica com Covid-19, tendo solicitado o cancelamento do contrato e o reembolso do valor pago, deixando de pagar a última parcela, pois acreditou que seria abatido no reembolso. Esclareceu que sofreu cobranças da Aymoré (financeira parceira da CVC) que ainda lhe incluiu o nome no cadastro de inadimplentes. Ressaltou que solicitou novo boleto para pagamento, mas que não foi fornecido. Acrescentou que não recebeu qualquer reembolso. Pediu a restituição de R$ 11.610,54, sem aplicação da multa de R$ 2.333,27, e R$ 5.000,00 pelos danos morais.
2. Sentença. Decretou a revelia da ré Aymoré que não compareceu à audiência. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva das demais requeridas. Considerou que a requerente solicitou o cancelamento e o reembolso em razão do diagnóstico de Covid-19. Esclareceu que as requeridas não comprovaram que a autora consentiu com a concessão de crédito ao invés de reembolso. Entendeu que, cancelado o pacote turístico por motivo de força maior (Covid-19) é indevida a cobrança de multa e das parcelas seguintes, sendo ilegítima a inscrição do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito, que ficou disponível por 8 meses. Declarou a inexistência do débito, condenou as requeridas CVC, EC Correia e CVM a restituir à autora R$ 11.610,54 pagos pelo pacote, e condenou todas as requeridas a pagar R$ 4.000,00 pelos danos morais.
3. Recurso dos réus CVC, EC Correia e CVM. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Suscitam a ilegitimidade das corrés franqueadas (EC Correia e CVM) e pedem, subsidiariamente, que a franqueadora fique responsável por 50% da condenação. No mérito, alegam que a autora não comprovou o pedido de cancelamento, ocorrendo “no show”. Afirmam que também não apresentou o extrato de período posterior ao pedido de cancelamento para esclarecer se realmente não houve reembolso. Sustentam que passagens promocionais não conferem direito ao reembolso, mas a despeito disso concedeu crédito de R$ 15.832,54 para uso na CVC, nos termos da Lei 14.046/2020. Informam que a empresa de turismo retém apenas 15% do valor recebido. Negam a ocorrência do dano moral e afirmam que o quantum fixado é excessivo. Alegam que condenações como esta “levarão as empresas de turismo à falência”. Requerem a improcedência dos pedidos da autora ou a redução do quantum fixado.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas tão somente pela requerente.
5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos.
6. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Nesse contexto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade deduzida pelas agências de turismo que intermediaram a compra de pacote de viagem, cabendo às empresas ajustarem entre si a quantia que cada uma arcará da condenação.
7. A Lei 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, deve ser aplicada nos cancelamentos de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, conforme expressamente consignado no art. 2o da referida Lei.
8. Se o acervo probatório mostra que a autora pediu o cancelamento do pacote em 9/2/2022 (ID 48158014, pág. 22), por ter testado positivo para Covid-19 (ID 48158014, pág. 24), indubitavelmente deve ser aplicado o regime jurídico da Lei 14.046/2020, segundo o qual, em caso de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos pacotes turísticos em razão Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não é obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurada (i) a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou (ii) disponibilizado o crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis na respectiva empresa.
9. A despeito desse cenário normativo, na hipótese, considerando as circunstâncias especiais dos autores, a agência de viagem autorizou o reembolso em 21/2/2022 (ID 48158014, pág. 22 e 34) e se comprometeu a efetuar o pagamento até 21/4/2022 (ID 48158014 - Pág. 33).
10. Se a cláusula 8.1 do contrato exclui a responsabilidade da agência de turismo no cancelamento por motivo de força maior, nos termos do art. 51, inciso XI, do CDC, ao consumidor igualmente não pode ser aplicada penalidade pelo cancelamento decorrente de força maior (diagnóstico de Covid-19).
11. Cancelado o contrato por motivo de força maior em 9/2/2022 e aprovado o reembolso das parcelas pagas do pacote turístico em 21/2/2022, é indevida a cobrança da última parcela de R$ 4.222,01 com vencimento em 28/2/2022. Por conseguinte, a inscrição do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito levada a efeito em 19/4/2022 (ID 48158059) constitui conduta ilícita dos fornecedores que, conforme ressaltado acima, respondem solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor.
12. A inscrição indevida per se configura os danos morais. Nesse sentido: “(...) 3. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 858.040/SC, 4a T., rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 09/05/2017).
13. No tocante ao valor da reparação, a hipótese dos autos reproduz o paradigma jurisprudencial que trata da inclusão indevida nos serviços de proteção ao crédito. Não se observam agravantes ou atenuantes que vulnerem o consenso jurisprudencial sobre o tema e o valor fixado na origem (R$ 4.000,00) atende os parâmetros adotados pela Turma Recursal e os critérios de razoabilidade e a proporcionalidade.
14. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovido.
15. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da autora, estes fixados em 10% do valor da condenação.